Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-17.2022.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. INCIDÊNCIA NORMATIVA DO CDC. VOO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO. FORTUITO INTERNO. FALHA IMPUTÁVEL À TRANSPORTADORA. QUALIFICAÇÃO. PASSAGEIROS. REACOMODAÇÃO EM VOO DIVERSO E CONTEMPLAÇÃO COM VAUCHERS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO. CHEGADA NO DESTINO COM 7 (SETE) HORAS DE ATRASO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. FATOS LESIVOS INOCORRENTES. EFEITOS INERENTES À FALHA HAVIDA. PRESTAÇÃO DO AUXÍLIO PREVISTO NA REGULAÇÃO NORMATIVA (RESOLUÇÃO ANAC No 400/16, ARTS. 26 E 27). PERDA DE COMPROMISSOS PROFISSIONAIS. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. DISSABORES E PERCALÇOS IMPASSÍVEIS DE AFETAREM OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO HOMEM MÉDIO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto qualificada a falha imprecada à transportadora aérea decorrente de fortuito interno, consubstanciada no cancelamento do voo originalmente contratado pelo consumidor, ensejando que viesse a ser reacomodado em voo diverso, experimentando atraso de 7 (sete) horas na chegada ao seu destino final, tendo cumprido a prestadora as obrigações que lhe estavam afetadas, fomentando ao passageiro assistência alimentar e de transporte, conforme dispõe a normatização vigorante (Resolução ANAC n. 400/16, arts. 26 e 27), não tendo ele, ademais, experimentado prejuízos em sua rotina profissional em razão do havido, os efeitos decorrentes do inadimplemento contratual ocorrido não adquirem relevo suficiente a macularem os direitos da sua personalidade, obstando o reconhecimento do havido como fato gerador de dano moral afligindo-o.
2. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade, e, conquanto a irradiação do dano dispense comprovação material ante sua natureza, deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, pois, consoante emerge assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, razão pela qual o simples descumprimento contratual ou o mero dissabor ou aborrecimento do dia a dia não estão albergados no âmbito do dano moral.
3. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, conquanto a alteração de voo tenha afetado a programação original do passageiro, tendo sido ele participado do ocorrido, sido assistido materialmente pela companhia aérea e reacomodado em voo com atraso de algumas horas, a despeito dos dissabores e frustrações que o fortuito interno lhe ensejara, não são de gravidade suficiente a serem reputados como fatos ofensivos aos direitos de sua personalidade e irradiadores de dano moral (CC, arts. 186 e 927).
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.